Tribunal: STF
Processo: ARE 1337391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS POR SERVIDOR INATIVO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGENS - DER-RJ. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER, A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL, O VALOR REFERENTE AO CARGO EM COMISSÃO SÍMBOLO “DAS-6” RECEBIDO PELO SERVIDOR EM ATIVIDADE. DIREITO À PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUTOR QUE TEVE INCORPORADO AOS SEUS RENDIMENTOS A REFERIDA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE MERECE AJUSTE APENAS NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A INTERPRETAÇÃO A SER DADA PELAS CORTES SUPERIORES NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XIII; 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A pretensão autoral está embasada no fato de que o autor, ora apelado, servidor inativo do DER-RJ, exerceu, quando em atividade, o cargo em comissão cuja denominação mais se aproxima com o cargo de Chefe da Seção de Geotécnica do Serviço de Obras da 4ª Divisão de Obras e Conservação da Superintendência de Obras e Conservação Metropolitana da Diretoria de Obras e Operações Metropolitana da Fundação - DER-RJ. 
    Sustenta o autor que, quando de sua aposentação em 30/11/2012, teve reconhecido o direito à incorporação da referida gratificação na base de cálculo de seus proventos, a título de vantagem pessoal, sob a rubrica “incorp/cargo em comissão”, fato comprovado pela documentação acostada aos autos.
    [...]
    Portanto, uma vez que o autor incorporou a gratificação em exame, assiste a ele o direito de obter os reajustes que venham a ser aplicados sobre a vantagem que lhe deu origem.
    Sobre o caso, vale ressaltar que a Lei nº 4.688, de 29/12/2005, que dispôs sobre a organização e reestruturação do quadro de pessoal da FUNDAÇÃO DER/RJ, em seu artigo 14 ressalvou as gratificações pagas pelo exercício de cargos em comissão ao extinguir as GEEs percebidas pelos servidores ativos e inativos do DER/RJ, in verbis:
    Art. 14 - Todas as Gratificações de Encargos Especiais percebidas pelos servidores ativos ocupantes de cargos efetivos e inativos do DER/RJ, ainda que já se tenham incorporado, por qualquer modo ou motivo, à remuneração ou aos proventos dos respectivos beneficiários, ficam absorvidas e extintas, na data da vigência desta Lei, pela nova tabela de vencimentos constante do Anexo VI, ressalvadas as Gratificações pagas pelo exercício de Cargos em Comissão.
    Parágrafo único - Os valores das Gratificações de Encargos Especiais que excederem ao resultado referido no caput deste artigo serão mantidos a título de direito pessoal. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente